Tribunal: STF
Processo: RE 86735
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-06
Data de publicação: 1977-10-06

Ementa:
Embargos de declaração. Seu recebimento, em parte, para declarar que o primeiro embargante - Luiz David de Freitas - não figurava entre os recorridos. Rejeição dos embargos do primeiro e do segundo embargantes, quando aos demais pontos, por não se verificar, quando a eles, no acórdão embargado, erro, omissão ou ambiguidade.